Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-19.2022.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001833-19.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO MARCELO ALVES - CPF: 045.205.621-71 (RECORRENTE), TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO - CPF: 018.054.091-23 (ADVOGADO), RODRIGO ASCARI SOARES - CPF: 009.006.501-84 (ADVOGADO), RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - CPF: 896.449.211-00 (ADVOGADO), BRDU PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 22.007.737/0001-79 (RECORRIDO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE EM RAZÃO DA DESERÇÃO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. DESERÇÃO DO RECURSO DO AUTOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATRASO NA ENTREGA DO LOTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente a pretensão do autor e condenou a ré a pagar quatro meses de aluguel (R$ 2.400,00), e indenização por danos morais (R$ 8.000,00). A ré recorreu alegando ausência de atraso na liberação do lote, cláusula contratual de prorrogação por força maior e ausência de comprovação de abalo moral relevante. O autor recorreu pleiteando reforma parcial da sentença para incluir ressarcimento de R$ 17.000,00 referentes ao reajuste contratual com a construtora Dartora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso inominado do autor deve ser conhecido, considerando a ausência de preparo e do pedido de gratuidade; (ii) estabelecer se houve atraso na liberação do lote e, consequentemente, se a ré deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo é requisito de admissibilidade do recurso inominado, conforme art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, cabendo ao recorrente efetuar o pagamento ou requerer gratuidade no momento da interposição, sob pena de deserção.

4.

A ausência de pedido de gratuidade de justiça no ato da interposição gera preclusão consumativa, não sendo possível ao recorrente supri-lo posteriormente por despacho judicial.

5.

Compete ao autor comprovar a existência de atraso na entrega do imóvel, fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.

Não havendo comprovação de atraso na liberação do lote, nem impugnação do autor à alegação de que o financiamento só foi possível em 18/11/2021, afasta-se a responsabilidade da ré por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso do autor não conhecido por deserção; recurso da ré provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que após o acolhimento dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para
CONDENAR
a parte é a pagar à autora o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) referente a 4 (quatro) meses de aluguel, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como, ao pagamento a titulo de danos morais a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).”

A ré, em seu recurso, sustentou que o atraso não decorreu de sua conduta, mas sim da demora do autor em obter o financiamento habitacional, o qual somente foi efetivado em 18/11/2021. Diz que havia cláusula contratual prevendo tolerância e possibilidade de prorrogação por motivo de força maior (pandemia) e o dano moral seria incabível, pois não houve comprovação de abalo relevante.

Nas contrarrazões recursais o autor alega que a ré não cumpriu com a obrigação de efetuar a liberação do imóvel no mês de abril de 2021, fato que causou a demora no início da construção; gerou a mudança da tabela do valor da construção, e despesas extraordinárias, requer o improvimento do recurso.

Na petição inicial, o autor alega que firmou contrato de compra e venda com a empresa ré em 26/03/2021 para aquisição do lote nº 06, quadra 18, no empreendimento Parque da Mata, pelo valor de R$ 52.045,00, com entrega prevista para abril do mesmo ano. Aduz que contratou a empresa Dartora Construções para a edificação de sua residência no referido lote, com previsão de início da obra em maio e conclusão em outubro de 2021, visando à mudança para o imóvel em dezembro. Sustenta que o lote somente foi liberado em agosto de 2021, o que inviabilizou o cronograma pactuado com a construtora e resultou na necessidade de renovação do contrato de locação do imóvel onde residia, gerando gastos adicionais com aluguel. Alega, ainda, que houve acréscimo de R$ 17.296,18 no contrato de construção em razão do aumento do custo da obra decorrente da postergação do início da edificação. Diante disso, postula indenização por danos materiais correspondentes aos aluguéis pagos e ao reajuste contratual com a construtora, bem como indenização por danos morais, sob o fundamento de que a demora na entrega do lote comprometeu seu projeto de moradia e causou frustração pessoal.

O Autor nas razões recursais alega que a sentença deixou de reconhecer o direito de receber R$ 17.000,00 de diferença paga a empresa Dartora, por não ter sido juntado documento com assinatura. Diz que deveria ter sido intimado pelo juízo “a quo” para efetuar a juntada de documentos assinados pelas partes, visto que havia fumaça do bom direito. Ao final requer a que a empresa ré seja condenada a pagar o referido valor.

Nas contrarrazões recursais a preliminarmente a ré requer que o recurso inominado interposto pelo autor seja julgado deserto por ausência do preparo. No mérito diz que não houve comprovação documental do prejuízo e requer que seja improvido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001833-19.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Ricardo Marcelo Alves

BRDU SPE Parque da Mata Ltda.

Recorrida(s):

Ricardo Marcelo Alves

BRDU SPE Parque da Mata Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

PRELIMINAR DE DESERÇÃO – RECURSO DO AUTOR

Colendos pares;

No Juizado Especial não são devidas custas processuais na primeira instância, em face ao disposto no art. 54 da Lei 9.099/95, que dispõe:
“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas”.
Por isso ao ajuizar a ação não há necessidade de a parte autora requerer os benefícios da gratuidade da justiça, nem de produzir provas de insuficiência financeira.

Porém são devidas custas processuais ao interpor o recurso inominado, por isso o recorrente deve efetuar o preparo ou requerer os benefícios da gratuidade, e comprovar sua insuficiência financeira, em face ao disposto no parágrafo único do referido artigo,
in verbis
:
“Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita”.

Nesse caso, ao interpor o recurso inominado, em 19/11/2024, o autor, ora recorrente, não requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nem efetuou o recolhimento do valor do preparo, ou disse não ter condições financeiras de suportar os custos do preparo.

Somente após a empresa ré ter apresentado as contrarrazões em 11/12/2024, e arguido preliminar de deserção, foi que o Juiz de Direito, por despacho prolatado em 13/12/2024, determinou que o recorrente comprovasse que faz jus a gratuidade da justiça.

Os benefícios da gratuidade da justiça somente foram requeridos pelo autor, ora recorrente, em 20/01/2025, mais de 02 (dois) meses após a interposição do recurso inominado.

Se o autor, ao interpor o recurso inominado, não requereu os benefícios da gratuidade da justiça, gerou a chamada preclusão consumativa, que consiste na impossibilidade de pratica determinado ato, no caso, o requerimento da gratuidade da justiça, por isso, diante da ocorrência da referida preclusão, não havia necessidade de o Juiz de Direito determinar que o Recorrente comprovasse sua insuficiência financeira para efetuar o preparo, pois não poderia conceder benefício não requerido.

Se o Recorrente não efetuou o recolhimento do preparo e não requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o recurso inominado deve ser julgado deserto:

RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO.

Recurso interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo. Ausência de pedido de gratuidade de justiça. Deserção configurada. Recurso não conhecido.

(
TJ-SP
- Recurso Inominado Cível: 10026813320228260590 São Vicente, Relator: Ronnie Herbert Barros Soares, Data de Julgamento: 28/06/2024, 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 28/06/2024)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
42
,
§ 1º
, LEI Nº
9.099
/95. RECURSO DESERTO E NÃO CONHECIDO.

(
TJ-GO
-
RI: 54075943420198090094
JATAÍ, Relator: Élcio Vicente da Silva, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. SUPOSTA OMISSÃO NA ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO. MERO INCONFORMISMO. NÃO VERIFICADA QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(
TJ-PR
- 2ª Turma Recursal -
0002482-32.2020.8.16.0184
/1 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 14.02.2022)

Ante o exposto
, como o autor, ao interpor o recurso inominado, não efetuou o recolhimento do preparo, nem requereu os benefícios da gratuidade de justiça,
JULGO-O DESERTO
e deixo de conhecê-lo. Condeno o Autor, ora Recorrente, a pagar
honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

RECURSO DA EMPRESA RÉ

Colendos pares;

O autor alega que firmou contrato de compra e venda com a empresa ré em 26/03/2021 para aquisição de um lote urbano, com entrega prevista para abril do mesmo ano, bem como que contratou a empresa Dartora Construções para edificar sua residência, com previsão de início da obra em maio e conclusão em outubro de 2021. A sentença condenou a ré a ressarcir o valor gasto com alugueis e dano moral pela frustação, por ter havido atraso na entrega do loteamento.

A empresa ré alega que não houve atraso na entrega da obra, uma vez que cumpriu com o prazo contratual. Diz que o motivo do atraso na obra foi à demora do autor em conseguir o financiamento junto à Caixa Econômica Federal que só foi possível na data de 18/11/2021.

Diante da impugnação em que a empresa ré nega ter havido atraso na liberação do empreendimento imobiliário, os fatos tornaram-se controvertidos, competia ao Autor, que alega fato positivo, comprovar a ocorrência do atraso na liberação do empreendimento imobiliário.

Deve ser ressaltado que o contrato celebrado pelo Autor com a construtora Dartora em 18/03/2021 previa a construção de um imóvel residencial de alvenaria, com 60 m2, no valor total de R$ 207.550,00, sendo que o valor de R$ 152.000,00 seria financiado pela Caixa Econômica Federal, ou seja, dependia da liberação do referido valor pela instituição financeira.

Como já dito a empresa ré nega ter havido atraso na liberação do lote. O autor sequer informou à data que houve a efetiva liberação do empreendimento imobiliário para poder contratar o financiamento junto à Caixa Econômica Federal e iniciar a construção de sua casa, também não impugna a alegação da ré que a liberação do financiamento ocorreu em 18/11/2021.

Nas contrarrazões recursais o autor alega que a ré não cumpriu com a obrigação de efetuar a liberação do imóvel no mês de abril de 2021, fato que gerou a demora no início da construção, mas não diz quando houve a liberação, e a ré nega ter havido atraso.

Sequer foi juntado nos autos o contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal, para saber a data que houve a liberação do valor do financiamento, com início dos trabalhos de construção pela referida construtora.

No contrato celebrado pelo autor com a referida construtora, as obras de construção do imóvel somente seriam iniciadas após o registro do contrato de financiamento, com prazo e conclusão de seis meses, como dispõe sua cláusula terceira,
in verbis
:
“A obra terá início após o Registro do contrato assinado com a instituição financeira junto ao Cartório,... ... o prazo de conclusão e entrega da obra será de 180 (cento e oitenta) dias, após o seu início,...”.

Se a liberação do financiamento pela Caixa Econômica Federal ocorreu em 18/11/2021 como alega a ré, fato não impugnado pelo Autor, somente a partir de então as obras de construção seriam iniciadas, e teria que respeitar o cronograma estabelecido na cláusula segunda,
in verbis
:
“A obra terá um cronograma físico financeiro dividido em 4 etapas e haverá 5 vistorias pelo financiador, uma inicial e uma após cada uma das etapas,...”.
Dessa forma, a construtora teria prazo até o mês de maio para efetuar a entrega ao autor do imóvel construído.

De acordo com o contrato o autor somente tomaria posse do imóvel após a finalização da obra, nos termos do estatuído em sua cláusula quarta,
in verbis
:
“A posse do imóvel será transferida ao CONTRATANTE somente após a realização de todos os pagamentos previstas na cláusula sétima e da finalização da obra, conforme prazo estipulado na cláusula terceira desse contrato”.
Há previsão idêntica no parágrafo segundo da cláusula nona que dispõe:
“A posse do imóvel será transferida ao CONTRATANTE somente após a realização dos pagamentos previstos nesta cláusula”.

Na relação de consumo embora haja previsão legal de inversão do ônus da prova quando houver dificuldade ao consumidor de produzi-la, esta não é absoluta, nem automática, deve estar presente a verossimilhança nas alegações do consumidor e sua hipossuficiência e dificuldade em produzir a prova, se este não comprova minimamente os fatos alegados, ônus que lhe competia, sua pretensão não pode ser acolhida.

Eis como tem decidido nossos Tribunais a respeito da necessidade de o autor produzir as provas de suas alegações, mesmo em se tratando de relação de consumo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVERSÃO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

A inversão do ônus probatório, determinada no Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta e automática, pois se condiciona à verossimilhança da alegação do consumidor ou à sua hipossuficiência.

(
TJ-MG
- Agravo de Instrumento: 2051938-60.2023.8.13.0000 1.0000.23.205192-0/001, Relator: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 10/05/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PROVA NEGATIVA - IMPOSSIBILIDADE.

- A inversão do ônus probatório não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência

- Não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando inexiste verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, CDC. A inversão do ônus da prova é concedida quando restarem evidenciadas as alegações do consumidor, ou quando clara sua dificuldade em conseguir determinado meio probatório, ou seja, reste comprovada sua hipossuficiência probatória.

- Não há de ser deferida a inversão do ônus da prova quando atribuído à parte contrária o dever de comprovação de fato negativo, conhecido no âmbito jurídico como "prova diabólica", haja vista a impossibilidade da sua produção.

(
TJ-MG
- AI: 10000200304137001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO NOVO E ENTREGA DE PRODUTO DE MOSTRUÁRIO – DEMANDA IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu alegado direito, desatendendo, assim, a norma inserta no art. 373, I, do CPC, sobretudo por não ser absoluta a inversão do ônus da prova, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação por falta de prova mínima do alegado na inicial.

Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam a parte autora de provar os fatos constitutivos de seu direito.

(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 1000802-73.2020.8.11 .0009, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA –– DESPACHO INICIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII), não há isenção do ônus do autor/consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo .

(
TJ-MT
- AI: 10161055220238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ÔNUS DA PROVA DO DIREITO CONSTITUTIVO – AUSÊNCIA – EXEGESE DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma prevista do art. 373, inciso I, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça entende que “a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.” (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel . Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)

(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 1010528-48.2023.8.11 .0015, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N . 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado a esta Corte, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n . 7/STJ .Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2298281 RJ 2023/0047290-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor" (AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 21/5/2021) .

2. "É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo" (AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018).

3. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2271223 SP 2022/0400857-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

No Termo de Audiência de Conciliação e também na impugnação à contestação o autor não requereu a produção de testemunhal para comprovar a ocorrência de atraso na liberação do empreendimento imobiliário que alega, fato esse que é negado pela empresa ré. Se nos autos não há prova documental nem testemunhal da ocorrência do atraso, não há como reconhecer a existência de prova de falha na prestação do serviço.

Como a liberação do financiamento pela Caixa Econômica Federal ocorreu em 18/11/2021, e a construtora teria prazo de 180 dias para concluir a obra, não deve a empresa ré ser condenada a ressarcir o valor dos aluguéis pelo autor, e, pelo mesmo motivo, qual seja, ausência de prova de falha na prestação do serviço, não deve haver condenação a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso da promovida,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos contidos na exordial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025